Tribunal: TJSP
Processo: 2359830-13.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito processual civil. Execução de despesas de condomínio. Arguição de impenhorabilidade de valores constritos em contas bancárias. Comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados. Decisão posterior que já deferiu o desbloqueio da verba salarial. Deferido o desbloqueio dos demais valores constritos.

Agravo da executada conhecido em parte e, na parte conhecida,

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito processual civil. Execução de despesas de condomínio. Arguição de impenhorabilidade de valores constritos em contas bancárias. Comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados. Decisão posterior que já deferiu o desbloqueio da verba salarial. Deferido o desbloqueio dos demais valores constritos.

Agravo da executada conhecido em parte e, na parte conhecida, provido. Decisão reformada.